Tribunal: CARF
Processo: 15868.002005/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002005/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.589 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002005/2009-91
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 25.6.2010, por Interbeef S/A
(Recorrente), em face do Acórdão 14-28.224, proferido, em 29.3.2010, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO),
oportunidade em que a Impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada improcedente, tendo
sido mantido o Auto de Infração Debcad no 37.069.585-2, lavrado, em 19.10.2009, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP (DRF/ATA).
A Fiscalização, de acordo com o Relatório Fiscal, constatou que a Recorrente, no
período fiscalizado (1.5.2007 a 30.6.2008), deixou de recolher Contribuições Devidas a
Terceiros (outras entidades e fundos) sobre os pagamentos realizados, a título de (i) parcela in
natura do salário e de adicional de insalubridade complementar, relativamente a segurados
empregados; (ii) remuneração a prestadores de serviços de fretes e carretos; e (iii) sobre os
valores referentes a comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais – pessoas
físicas (SENAR).
Lavrou-se, então, em 19.10.2009, o Auto de Infração Debcad no 37.069.585-2, nos
valores, à época, de: R$ 297.559,36 (principal); R$ 58.848,50 (juros); e R$ 71.414,24 (multa de
mora), perfazendo um total de R$ 427.822,10.
Na Impugnação, apresentada em 7.12.2009, a Recorrente trouxe a preliminar de
cerceamento de defesa, e, quanto ao mérito, alegou genericamente que a Fiscalização deixou de
apresentar provas cabais e intransponíveis, relativamente às irregularidades supostamente
cometidas.
Argumentou que os supostos fatos geradores que não constam da GFIP se devem
ao fato de jamais terem ocorrido; seriam meros apontamentos e suposições feitos por
amostragens, que não teriam o condão de servirem de prova da obrigação tributária.
Ainda, no que tange ao mérito, a Recorrente afirmou que a alegada omissão de
fatos geradores em GFIP não procede, uma vez que os lançamentos teriam sido realizados, com
todos os beneficiários devidamente identificados e em que pese estarem englobadas pessoas
físicas com jurídicas, não haveria razão para aplicação da multa, porquanto não teria ocorrido
sonegação estando todos os lançamentos identificados e comprovados mediante a apresentação
dos respectivos documentos fiscais.
A DRJ/RPO, por sua vez, julgou improcedente a impugnação, valendo transcrever
a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas para Terceiros incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados a seu serviço, no prazo estabelecido na legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÉNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Então, na Decisão Recorrida (Acórdão no 14-28.224), a DRJ/RPO, no tocante à
preliminar de cerceamento de defesa, concluiu ser impossível acatar a alegação de cerceamento
de defesa pelo não atendimento, por parte do auditor autuante, da solicitação de dilação de prazo
para apresentação de todos os documentos solicitados; também indeferiu o pedido para
concessão de 20 dias para apresentação dos documentos que a Interbeef entendia pertinentes à
sua defesa.
Quanto à defesa da Impugnante (ora Recorrente) – a respeito da verificação da
Fiscalização de que teria havido omissão de fatos geradores em GFIP –, a DRJ a refutou
esclarecendo que a Interbeef apenas fez afirmações e não apresentou documentos que as
comprovem, ao passo que o auditor autuante, no item 7 do Relatório Fiscal, é bastante claro ao
detalhar a origem de todos os valores exigidos, não deixando dúvidas sobre sua procedência e
enfatizando as sucessivas e reiteradas solicitações de documentos ignoradas pela autuada.
Relativamente à liminar que a Recorrente obteve – referente ao Mandado de
Segurança no 2007.61.07.007988-9 (que já foi considerado procedente, com trânsito em julgado),
junto ao TRF3 –, a DRJ/RPO esclareceu que a decisão não alcança a Contribuição ao SENAR,
eis que o pedido (no Mandado de Segurança) não contempla esse tributo, que é regulado por
legislação específica.
Ponto importante a se destacar, na Decisão Recorrida, é o esclarecimento, feito
pela DRJ/RPO, de que a Impugnante (Interbeef) não questionou as contribuições exigidas sobre
os valores das cestas básicas fornecidas a seus segurados empregados, em desacordo com a
legislação vigente.
No que se refere à multa aplicada, a DRJ/RPO entendeu ser aplicável a multa de
mora, por ser mais benéfica que a multa de ofício prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
Concluindo, a DRJ/RPO julgou improcedente a Impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário exigido.
Por conseguinte, a Interbeef (Recorrente) interpôs, em 25.6.2010, Recurso
Voluntário alegando:
a) cerceamento de defesa (preliminar);
b) inexistência de provas da prática de irregularidade fiscal;
c) inocorrência de irregularidade fiscal, no que concerne ao fornecimento de
cestas básicas de alimentos aos segurados empregados, argumentando que se
trata de verba tipicamente alimentar e que sobre os respectivos valores não
haveria incidência tributária;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

d) que não houve prejuízo ao Fisco, no que se refere a inobservância da
apresentação da documentação contábil por meio magnético;
e) não procede a afirmação da Fiscalização, de que houve omissão de fatos
geradores em GFIP, uma vez que todos os lançamentos teriam sido realizados,
sendo que todos os beneficiários foram devidamente identificados e, em que
pese estarem englobadas pessoas físicas com jurídicas, não haveria razão para
aplicação da multa, até porque não teria ocorrido sonegação, já que todos os
lançamentos estariam identificados e comprovados por meio dos documentos
fiscais apresentados; e
f) que o não recolhimento, pela Recorrente, da Contribuição Rural devida pelo
Produtor Rural Pessoa Física – na condição de adquirente sub-rogada nas
obrigações do vendedor (Produtor Rural pessoa física) – decorreu da obtenção
de liminar suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento, proferida pelo
TRF3, nos autos do Processo no 2007.03.00.094646-5, de modo que a questão
estaria sub judice, de modo que não poderia ter sido aplicada multa por
suposta infração tributária; impugna, pois, a aplicação da multa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo, porquanto a Recorrente foi notificada da Decisão
Recorrida, em 27.5.2010, e interpôs o apelo em 25.6.2010 (fl. 338 dos autos), portanto, no
trintídio legal.
Conforme esclarecido no relatório, os lançamentos referem-se a Contribuições
Sociais Devidas a Terceiros (outras entidades e fundos), incidentes sobre os pagamentos de
verbas tributáveis (parcela in natura do salário e adicional de insalubridade complementar)
integrantes da remuneração a segurados empregados; da remuneração a título de fretes e carretos
por serviços tomados de carreteiros autônomos e sobre a comercialização da produção rural
adquirida de produtores rurais - pessoas físicas, de acordo com a escrituração contábil do período
estabelecido no procedimento fiscal (1.5.2007 a 30.6.2008).
Nas razões do Recurso Voluntário, a Recorrente praticamente repete os
argumentos apresentados na Impugnação, que foi julgada improcedente pela 7a Turma da
DRJ/RPO.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não merece
acolhida, e valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que em vários
trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela Recorrente, de
reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos idôneos referentes
a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

Por exemplo, no item 1 do Relatório Fiscal, consta uma planilha demonstrando a
existência de vários Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
Denota-se, pois, que foi assegurado à Recorrente o Direito de Defesa.
A alegação de que foi solicitado prazo complementar e que a fiscalização se
negou a receber o requerimento, ao argumento de que já havia concedido prazo suficiente, não
parece suficiente para a anulação do Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo.
Direito de Defesa houve, o que ocorreu foi o indeferimento de pedido de dilação
de prazo, o que não é suficiente para declarar, sob a pecha de cerceamento de defesa, a nulidade
do Auto de Infração.
Não acolho, pois, a preliminar suscitada.
Fornecimento de Cestas Básicas de Alimentos e Adicional de Insalubridade
Relativamente ao inconformismo da Recorrente, quanto aos lançamentos
efetuados sobre os valores alusivos ao fornecimento de cestas básicas de alimentos, aos
segurados empregados, o Recurso sob apreço não pode ser conhecido, pois os respectivos
lançamentos não foram objeto de irresignação na peça impugnatória (fls. 314/318). Houve,
então, preclusão processual, de modo que o Recurso sub judice não está apto a ser conhecido.
Assim, não conheço, sob esse aspecto, do Recurso.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
A Interbeef argumentou que não houve prejuízo ao Fisco, pois, segundo ela, toda
a documentação necessária constava em meio físico (papel); esclareceu que não procedeu à
apresentação porque, no decorrer da implantação, ocorreram várias mudanças e prorrogações
ocasionando muitas dúvidas aos contribuintes, além de não ter havido tempo hábil para a
Recorrente adequar-se corretamente, por se tratar de empresa nova no mercado.
Não guarda pertinência com o Auto de Infração objeto deste PAF (que trata de
lançamentos referentes a obrigações principais) a alegação da Recorrente, quanto a não
apresentação da documentação contábil por meio magnético.
Em outras palavras: a autuação fiscal objeto deste PAF não abrange multa pelo
descumprimento da citada obrigação acessória, isto é, a de prestar, ao Fisco, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ele estabelecido,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização (art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991).
Logo, não conheço do Recurso quanto a esta matéria.
Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A Recorrente aduz que a omissão de fatos geradores em GFIP, constatada pela
Fiscalização, não procede; afirma que os lançamentos foram todos realizados, e que todos os
beneficiários das verbas tributadas foram devidamente identificados. Acresce, ainda, que o fato
de os beneficiários pessoas físicas e jurídicas estarem agrupados não pode ser razão para
aplicação de multa, pois não teria havido sonegação, eis que todos estariam identificados e
comprovados mediante a apresentação de documentos fiscais.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

Essa defesa, além de ser demasiadamente genérica, não pode ser conhecida por
este Colegiado, uma vez que o Auto de Infração objeto deste PAF (AI Debcad no 37.069.585-2)
cuida de obrigação principal (lançamentos dos tributos devidos) e não de obrigação acessória.
A omissão de fatos geradores em GFIP configura descumprimento da obrigação
acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, o que sujeita o infrator à
penalidade prevista no art. 32-A do referido diploma legal, sendo que, à época dos fatos
geradores dos tributos alvos do Auto de Infração objeto deste PAF (1.5.2007 a 30.6.2008), a
multa pelo descumprimento da obrigação acessória – de declarar em GFIP os fatos geradores das
Contribuições Previdenciárias – estava prevista no § 5o do mencionado dispositivo legal (art. 32
da Lei no 8.212, de 1991).
Portanto, não conheço do Recurso, no particular.
Liminar Judicial
Por fim, afigura-se alheia a estes autos a questão da liminar obtida, junto ao
TRF3, nos autos do Agravo de Instrumento no 2007.03.00.094646-5, porquanto o objeto da Ação
Principal (Mandado de Segurança no 2007.61.07.007988-9, que tramitou na 2a Vara Federal em
Araçatuba/SP) foi o afastamento da exigência de se recolher a Contribuição Previdenciária Rural
Patronal, a que alude o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, sob a alegação de inconstitucionalidade.
E, no Auto de Infração objeto deste PAF (AI Debcad no 37.069.585-2), a
Recorrente, conforme item 2 do Relatório Fiscal (fl. 25), foi autuada, na qualidade de
Contribuinte, a recolher Contribuições Sociais devidas a Terceiros.
Impõe-se o não conhecimento do Recurso, no Particular.
Irregularidades Fiscais – Alegação de Ausência de Provas
A Recorrente argui, nas razões de seu Recurso Voluntário, ausência de provas
para a lavratura do Auto de Infração. Assevera que jamais houve, de sua parte, a prática de
irregularidades fiscais. Argumenta que todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias
foram devidamente contabilizados com os respectivos recolhimentos dos tributos.
Todavia, ela (Recorrente) não logrou demonstrar eventuais equívocos cometidos
pela Fiscalização, quanto à constatação das irregularidades apontadas no Auto de Infração. A
argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica e sem consistência.
O Auto de Infração objeto deste PAF foi lavrado com base na documentação
disponibilizada pela Recorrente e nas informações registradas no banco de dados da Receita
Federal, conforme consignado pela Fiscalização, no item 11 do seu Relatório Fiscal (fl. 34).
Então, a não ser que a Recorrente comprove cabalmente a inaptidão das provas
utilizadas pela Fiscalização — o que não ocorreu no caso vertente — há que se privilegiar o
procedimento adotado, que, em meu modo de ver, está regular.
Nego, pois, provimento ao Recurso, quanto a este tema.
Multa
A Recorrente questiona a incidência de multa, no Auto de Infração objeto deste
PAF.
Assiste razão, em parte, à Recorrente. Explico.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

Houve a aplicação de multa de mora, no percentual de 24%, consoante item 15 do
Relatório Fiscal, no valor de R$ 71.414,24, de acordo com o art. 35, II, “a” (redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999), da Lei no 8.212, de 1991.
Ocorre que as normas relativas à cominação de penalidades foram alteradas pela
Lei no 11.941, de 27.5.2009, produto da conversão da MP no 449, de 3.12.2008. Tais alterações
legislativas resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao
infrator, comparadas com aquelas então derrogadas.
A despeito do comparativo de multas realizado por ocasião do lançamento, é fato
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), posteriormente à autuação, foi
pacificada, em ambas as Turmas de Direito Público, no sentido da admissão da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% (remetendo ao art. 61 da Lei no 9.430, de
1996).
Uma vez que a multa antes lançada era denominada, na Lei no 8.212, de 1991, de
multa de mora, mesmo em lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida
Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (negritei)
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em
sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, a multa imposta à Recorrente,
na Autuação Fiscal sob análise, deve ser recalculada, observando-se a atual redação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por se caracterizar como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN. Saliente-se que este
também é o entendimento que prevalece nesta Turma e na 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, julgado na sessão de 23 de março de 2021 (vide Acórdão 9202-009.413).
Dou, pois, provimento parcial ao Recurso, no particular, para que a multa aplicada
seja recalculada, observando-se o limite de 20% (vinte por cento).
Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes administrativo financeiro e do contador.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esse assunto foi levado
em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de cerceamento de
defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, no que se refere às matérias:
(a) preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação contábil, por
meio magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d) questionamento
sobre a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a cestas básicas; e
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 632/639) e a recursal (f.
682/696) fica evidenciada a quase completa identidade de ambas, sequer se preocupando em
substituir expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “
recorrente.” Em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha
pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de
impugnação. Tal constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso;
entretanto, apenas para robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade, faço apontamentos adicionais.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Além de na ementa do acórdão recorrido constar a consolidação administrativa
de matéria contra qual não apresentada insurgência, da mera leitura do voto extraída a seguinte
hialina passagem: “[e]m sua impugnação a empresa não questiona as contribuições exigidas
sobre os valores das cestas básicas fornecidas a seus segurados empregados em desacordo com a
legislação vigente. Assim, nos termos do artigo 8.° da Portaria RFB n.° 10.875, de 16/08/20073,
consideram-se incontroversos tais lançamentos, visto que não impugnados.”
Negligenciando tal constatação, acrescenta a tese de não incidência de
contribuições sobre o montante referente ao fornecimento de alimentação in natura, assim como
fizera nos processos de nos 15868.002007/2009-80 e 15868.002006/2009-35, que também
albergam a exigência de obrigações principais, todos apreciados nesta mesma sessão de
julgamento. Por ter promovido guinada nas razões apresentadas a este eg. Conselho, configurada
a inovação recursal, que obsta a apreciação da insurgência.
Por derradeiro, mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o
pleito de “produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do
gerente administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e
do contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.

Registro, à autoridade executora do acórdão, que a DRJ determinou que,
oportunamente, haverá de ser a multa calculada em observância ao princípio da retroatividade
benigna. Confira-se:
Sobre as multas em processos de lançamento de contribuições para outras
entidades e fundos ("Terceiros"), com a edição da Medida Provisória n.° 449, de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, de 27/05/2009, é de se destacar que a
nova sistemática dos lançamentos de oficio, trazida pela referida MP, impõe a
análise conjunta das penalidades aplicadas, para fins de eventual incidência da
retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, "c" do CTN, envolvendo os artigos
35 (anterior e posteriormente A edição da MP 449/2008) e 35-A da Lei 8.212/91.
Para o lançamento de contribuições devidas a outras entidades e fundos
("Terceiros"), como não servem de base para o cálculo da multa pela omissão em
GFIP (antigo CFL 68 — art. 32, IV e § 5. da Lei 8.212/91), a multa a ser aplicada
será sempre a de mora, prevista no art. 35, inciso II, na redação anterior à da MP
449/2008.
Em se tratando de penalização por falta de declaração ou de declaração inexata,
concomitante com a falta de recolhimento do tributo e, a partir da interpretação
literal do art. 35 da Lei 8.212/91, na redação anterior à edição da MP 449/2008,
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.589 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002005/2009-91

verifica-se que o quantum incidente a titulo de multa de mora (nos ATOP) é
definido no momento do pagamento ou de seu parcelamento ou, ainda,
quando do ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com o que
determina a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009,
DOU de 8.12.2009, inviabilizando, neste momento, a comparação definitiva das
multas incidentes (de mora), em cotejo com a multa de oficio do art. 35-A (de
75% - remetendo ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 898
DF CARF MF
Original